Tribunal: TJES
Processo: 5021000-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021000-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON DA SILVA
RECORRIDO: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16913531) opostos por
EDMILSON DA SILVA
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829345), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão e contradição
, porquanto deixou de se manifestar acerca do pedido expresso referente à restituição imediata do valor cobrado de forma excedente a título de taxa de administração, questão alegadamente essencial para o deslinde da controvérsia. Sustenta, ainda, que, uma vez reconhecida a proporcionalidade da taxa ao tempo de permanência, a consequência lógica seria a devolução imediata da diferença entre o valor retido (R$ 9.382,50) e o efetivamente devido (R$127,19), sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora e violação aos princípios da boa-fé objetiva.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao estabelecer o momento da restituição dos valores.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)